Tribunal: TJBA
Processo: 8005261-10.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005261-10.2019.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
FERNANDA MIDLEJ SILVA, DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

APELADOS: ROCHA SILVA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA e OUTROS

Advogado(s)
:
ANA KLICIA SILVA MENDES, INDARA MEL SANTANA MENDES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO AUTOMOTOR. FALHA MECÂNICA QUE COMPROMETE A SEGURANÇA DO CONDUTOR E PASSAGEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO
PELOS DEMANDADOS
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIA
L
E MORA
L
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação
C
ível interposta por FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA contra sentença que julgou procedente
A
ção
I
ndenizatória ajuizada por ROCHA SILVA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA – ME e ALEXANDRE ROCHA SILVA, determinando a restituição do valor pago pelo veículo adquirido, além do ressarcimento de despesas e indenização por dano mora
l
.

2.
O veículo Jeep Compass Longitude Diesel, adquirido pelos
A
utores, apresentou falhas mecânicas após quase dois anos de uso, culminando no desligamento inesperado durante uma ultrapassagem em rodovia.

3.
A montadora alegou que o problema decorreu do uso de combustível de má qualidade, descaracterizando o vício oculto e afastando sua responsabilidade.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

4. D
efinir se o defeito apresentado no veículo caracteriza vício oculto imputável ao fornecedor; estabelecer se há responsabilidade da montadora pelo ressarcimento dos valores pagos e pela indenização por d
a
no
s material e
mora
l
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
O Código de Defesa do Consumidor (CDC) estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor por vícios do produto que comprometam sua utilização e segurança, conforme o art. 14.

6.
O laudo técnico unilateral, apresentado pela montadora, não constitui prova suficiente para afastar o nexo de causalidade entre o defeito e sua responsabilidade.

7.
A perícia judicial foi realizada de forma indireta, pois a montadora não apresentou o veículo para avaliação, o que impossibilitou a comprovação de que o problema decorreu exclusivamente de culpa do consumidor.

8.
O defeito apresentado pelo veículo comprometeu sua segurança, colocando o condutor e passageiros em risco, justificando a indenização por dano mora
l
.

9.
O
quantum
indenizatório arbitrado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso desprovido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 18; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 1046390-29.2023.8.26.0576, Rel. Des. Carmen Lucia da Silva, j. 15.07.2024; TJ-RS, Apelação Cível nº 5023135-59.2022.8.21.0022, Rel. Des. Tasso Caubi Soares Delabary, j. 27.02.2024; TJ-RJ, Apelação Cível nº 0011412-63.2019.8.19.0031, Rel. Des. Valéria Dacheux Nascimento, j. 25.01.2024.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n°
8005261-10.2019.8.05.0103
,
oriundos da
Comarca de Ilhéus
, em que figuram como Apelante

a

FCA FIAT CHRYSLER AUTOM
Ó
VEIS BRASIL LTDA
, sendo
Apelad
os

ROCHA SILVA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA – ME e ALEXANDRE ROCHA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.